Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-09.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008516-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO), TARITA REZENDE MOTA - CPF: 010.542.651-27 (AGRAVANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS (AGRAVADO), TARITA REZENDE MOTA - CPF: 010.542.651-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. V. M. P. D. B. (AGRAVANTE), M. L. M. D. P. D. B. (AGRAVANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS –
MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES E DA GENITORA –
COMPETÊNCIA
ALTERADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NO ART. 147, I, DO ECA
– DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Dispõe o artigo 43 do CPC que a
competência
é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Sendo assim, a
mudança
de endereço dos menores e da genitora,
exequentes
, ainda que menores de idade, após o ajuizamento, não enseja a alteração da
competência
, mormente considerando que não se trata de procedimento previsto no ECA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008516-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

M. L. M. D. P. D. B.
e
A. V. M. P. D. B.
, representados por sua genitora
TARITA REZENDE MOTA

AGRAVADO:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. L. M. D. P. D. B.
e
A. V. M. P. D. B.
, menores impúberes, representados por sua genitora
TARITA REZENDE MOTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1034640-13.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
MARCOS DABUL

POMPEU DE BARRO
, declarou a incompetência da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá – MT para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande– MT.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que a ação na origem foi protocolada em 2017, quando aquela época os menores e a genitora residiam na comarca de Cuiabá-MT.

Aduzem que o Código de Processo Civil determina que o foro competente para processar e julgar a ação em que se pedem alimentos é aquele identificado pelo domicílio ou pela residência do alimentando (inciso II do artigo 53 do CPC), e no que tange à execução da sentença judicial que condena ao pagamento de alimentos, defende que a legislação processual civil determina que, em regra, o seu cumprimento será efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II do artigo 516 do CPC).

Sustentam que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Esclarecem que a finalidade desta regra é estabilizar a competência dos órgãos jurisdicionais, impedindo que eventuais alterações posteriores possam vir a tumultuar o processo e reduzir a eficiência da prestação jurisdicional.

Dessa forma, apontam que a mudança de domicílio do autor da ação de
execução de alimentos durante o curso do processo não é suficiente para alteração da competência para o

julgamento do feito.

Com estes argumentos, requerem, o provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 02/05/2023, conforme decisão de Id
166846693.

Informações prestadas no Id 167770357.

Sem contraminuta (Id 170438174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
,
opina pelo provimento do presente recurso (Id. 173859180)

Os recorrentes são beneficiários da assistência judiciária (id. 164958660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, com base
na
mudança de domicílio dos alimentandos/exequentes após o ajuizamento da demanda
,
declinou da competência para processamento e julgamento da
ação de execução de alimentos.

Pois bem. Analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada merece ser reformada. Explica-se.

Conforme
dispõe o artigo
43
do
CPC
, a
competência
é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a
competência
em razão da matéria ou da hierarquia.

No caso concreto, não há cogitar em modificação da
competência
firmada no momento da distribuição em razão da
mudança
de endereço da parte exequente, tendo em vista que não se está diante das exceções previstas na legislação de regência.

De salientar, ainda, que embora os agravantes sejam menores de idade, não se trata de procedimento afeto ao
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se podendo falar em mitigação das regras sobre
competência
.

Somente em situações devidamente justificadas é que se admite a flexibilização da regra processual, a fim de se proteger o melhor interesse das crianças e dos adolescentes e ofertar tutela jurisdicional ágil, eficaz e segura aos infantes, permitindo, desse modo, excepcionalmente, a modificação da competência no curso do processo.

Ocorre que a referida situação não se enquadra no caso dos autos, já que o magistrado está familiarizado com a questão, cujo feito tramita há 6 (seis) anos e os alimentos ultrapassam 12 (doze) meses de atraso, prejudicando demasiadamente a saúde física, mental e educacional de 2 menores de idade que estão em estado de necessidade premente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
COMPETÊNCIA DO FORO DO ALIMENTANDO – ARTIGO 53, INC. II, DO CPC/15 – COMPETÊNCIA DETERMINADA NO MOMENTO EM QUE A AÇÃO É AJUIZADA
– RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para ajuizamento da ação de exoneração de alimentos é o do domicílio do alimentando (art. 53, inc. II, do CPC/15), sendo a competência determinada no momento da propositura da demanda.”
(TJ-MT 10026603520218110000 MT, Relator: dessa. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO RÉU. PRINCÍPIO DA PERPECTUATIO JURISDICIONIS. ART. 43 DO CPC/15. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
“(. . .) Uma vez estabilizada a competência, se relativa, é vedada a alteração do lugar de processamento da demanda com o intuito de trazer maior segurança jurídica e evitar o deslocamento dos autos toda vez que a parte devedora mudar de domicílio. Logo, não há o que se falar em incompetência territorial por mudança de domicílio do réu após ajuizamento da execução perante foro competente para o processamento da ação.” (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.464638-4/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da sumula em 27/08/2020).”
(TJ-MT 10218412220218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito no Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023